Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-33.2020.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
10/08/2022
Número: 0600285-33.2020.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/05/2022
Processo referência: 0600285-33.2020.6.16.0019
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600285-
33.2020.6.16.0019 que julgou não prestadas as contas de Newdson Barros Bezerra, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
IV, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV, alíneas "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Newdson
Barros Bezerra, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no município
de Pinhalão/PR, julgadas não prestadas, face à existência de despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia, em afronta ao disposto na Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, § 11. Ademais, há divergências entre a movimentação registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. No SPCE, o prestador declarou um gasto de R$ 657,02 com
combustíveis e lubrificantes contratados com "D Carvalho Godoi Ltda EPP" (CNPJ:
76.811.413/0001-18), entretanto, nos extratos eletrônicos consta que o pagamento no valor de R$
657,02 foi realizado a "Auto Posto Pr 272 LTDA" (CNPJ: 36.145.895/0001-08). Dessa forma, os
extratos bancários não fazem prova da alegada movimentação financeira havida na campanha
eleitoral. Soma-se a isso o fato de não ter sido apresentado documento fiscal comprobatório do
gasto declarado à justiça eleitoral, contrariando o disposto no art. 60 da referida resolução. Tendo
em vista que a citada resolução aponta o extrato bancário como peça obrigatória na composição
da prestação de contas, sua falta ou apresentação falha inviabiliza a correta análise da prestação
de contas. Tais irregularidades se somam a não apresentação correta de documento constante no
art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, combinada com a inércia do prestador de contas no
atendimento às diligências determinadas para suprir e esclarecer as ausências apontadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEWDSON BARROS BEZERRA VEREADOR
(RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
NEWDSON BARROS BEZERRA (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43011
855
05/08/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.930

RECURSO ELEITORAL 0600285-33.2020.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWDSON BARROS BEZERRA VEREADOR
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR56180
RECORRENTE: NEWDSON BARROS BEZERRA
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR56180
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS
G A S T O S C O M C O M B U S T Í V E I S .
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE
COMPROVE A DESPESA. REALIZAÇÃO
DE CARREATA. NÃO COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE
A
1 0 0 %
D O S
G A S T O S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
R E C U R S O
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. Os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos em eventos
de carreata, até o limite de 10 (dez) litros
por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento (art. 35, § 11 da
Res.-TSE nº 23.607/2019).
Num. 43011855 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

2. A irregularidade relativa à ausência de
c o m p r o v a ç ã o d e d e s p e s a c o m
combustível utilizado em suposta
carreata, que corresponde à 100% dos
gastos, conduz à desaprovação das
contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/07/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por NEWDSON BARROS
BEZERRA, filiado ao partido DEM, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no
município de Pinhalão (id. 42964811).

O candidato obteve 68 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 657,02, sendo provenientes de
pessoas físicas.

No parecer conclusivo (id. 42964982), o Cartório da 19ª Zona Eleitoral - Tomazina
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) existência de despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; e ii) divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos.

O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, com fundamento no art. 30,
IV da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, IV, “b” e “c” da Res.-TSE nº 23.607/2019 (id. 42964989).

Diante dessa decisão, o candidato interpôs o presente Recurso (id. 42964993)
alegando, em síntese, que: i) devido à pandemia de Covid-19, teve dificuldades para conseguir o
extrato bancário junto à instituição bancária; ii) é assente nos tribunais que a falta parcial de
Num. 43011855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

extratos bancários poderia ensejar a reprovação das contas eleitorais e não a árdua decisão de
considerar as contas não prestadas; iii) o gasto com combustível pelo candidato ocorreu em face
do fornecimento de combustível para realização de uma carreata, sendo que a distribuição foi
realizada de forma razoável e proporcional, conforme permitido pela legislação eleitoral; e iv) para
justificar tais gastos, juntou em anexo, nota fiscal e relação da distribuição do combustível para
realização da carreata, bem como extrato bancário atestando o aporte de gasto realizado pelo
candidato. Requer a reforma da sentença para fins de aprovação com ressalvas e, caso não seja
o entendimento, para a desaprovação das contas.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral e após ao Setor
Técnico que emitiu parecer (id. 42983303).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e,
retificando o parecer lançado no id. 42973175, pelo seu parcial provimento, no sentido de que as
contas sejam desaprovadas (id. 42973175).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

II.ii - Juntada de documentos em grau recursal

No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a partir da edição
da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter jurisdicional. Não
praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
05/12/2019).

Na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de RE nº 0600401-
81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando Quadros, esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao
entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão aceitos documentos apresentados
intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser analisados.

II.iii - O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, em virtude de
irregularidades nos gastos com combustíveis e de divergências entre a movimentação registrada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, nos seguintes termos:

[...]

Adentrando na análise das contas prestadas, existem despesas realizadas com
Num. 43011855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, sendo que a
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 11 diz: “Os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento
fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de: I -
veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;”. No entanto, na prestação de contas aqui
analisadas, não consta a quantidade de veículos utilizada, tampouco consta o
documento fiscal, apenas a indicação de carreata.

Ademais, há divergências entre a movimentação registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos, contrariando o disposto no art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. No SPCE, o prestador declarou um
gasto de R$ 657,02 com combustíveis e lubrificantes contratados com “D
CARVALHO GODOI LTDAEPP” (CNPJ: 76.811.413/0001-18), entretanto, nos
extratos eletrônicos consta que o pagamento no valor de R$ 657,02 foi realizado a
“AUTO POSTO PR 272 LTDA” (CNPJ: 36.145.895/0001-08). Dessa forma, os
extratos bancários não fazem prova da alegada movimentação financeira havida na
campanha eleitoral.

Soma-se a isso o fato de não ter sido apresentado documento fiscal comprobatório
do gasto declarado à justiça eleitoral, contrariando o disposto no art. 60 da referida
resolução.

Tendo em vista que a citada resolução aponta o extrato bancário como peça
obrigatória na composição da prestação de contas, sua falta ou apresentação falha
inviabiliza a correta análise da prestação de contas.

[...]

O prestador alega que o gasto ocorreu em face do fornecimento de combustível
para realização de uma carreata, sendo que a distribuição foi realizada de forma razoável e
proporcional, conforme permitido pela legislação eleitoral.

Todavia, na espécie, tem-se que o prestador realizou somente um gasto eleitoral no
valor de R$ 657,02 com aquisição de combustível, para o qual foram verificadas duas
irregularidades: a primeira referente ao pagamento em que foram identificadas divergências entre
o CNPJ constante da conta bancária e o lançado na prestação de contas e a segunda relativa à
ausência do comprovante da despesa e do registro de realização de carreata.

II.iv - Divergências entre a movimentação registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos

No parecer técnico de id. 42983301, foi apontado há que divergências entre a
movimentação registrada na Prestação de Contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.

Conforme apontado, no SPCE o prestador declarou um gasto de R$ 657,02 com
combustíveis e lubrificantes contratados com “D CARVALHO GODOI LTDA EPP” (CNPJ:
Num. 43011855 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

76.811.413/0001-18). Entretanto, nos extratos eletrônicos consta que o pagamento foi realizado à
empresa “AUTO POSTO PR 272 LTDA” (CNPJ: 36.145.895/0001-08). Confira-se:

Verifica-se que, embora o prestador tenha juntado documentos na fase recursal, os
quais não serão analisados neste voto, conforme acima tratado, não comprovou no momento
oportuno a divergência entre o fornecedor registrado na prestação de contas e a contraparte na
compensação do cheque emitido, pelo que a irregularidade permanece e será analisada em
conjunto com a outra que será tratada na sequência.

II - Irregularidades nos gastos com combustíveis

No parecer conclusivo foi apontado que existem despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia.

Em relação à comprovação dos gastos os arts. 53, II, “c” e 60 da Res.-TSE
23.607/2019 estabelecem o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Num. 43011855 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Por sua vez, o art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos
com combustíveis nos seguintes termos:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

No parecer de id. 42983301 constou o seguinte:

No caso, tem-se que o prestador não apresentou, no momento oportuno,
documentos para comprovar os gastos com combustíveis, tendo juntado nota fiscal somente por
ocasião da apresentação do Recurso, documento este que, conforme anteriormente mencionado,
não será analisado neste voto. Além disso, como apontado no parecer técnico, na Prestação de
Contas final não há registro de evento carreata.

De outro lado, ainda que o prestador não tenha atendido às diligências
determinadas pelo juízo de origem, os autos possuem elementos mínimos que permitem a
análise da Prestação de Contas, o que afasta o julgamento das contas como não prestadas (art.
74, § 2º da Res.-TSE nº 23.607/2019).

Com efeito, é de se destacar que a irregularidade no valor de R$ 657,02
corresponde a 100% dos gastos realizados na campanha, de sorte que em razão do alto
percentual não se mostra possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte. Confira-se:
Num. 43011855 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em razão da não apresentação dos
extratos da prestação de contas e das contas bancárias, com a determinação do
recolhimento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, em
razão de não ter sido declarado o recebimento de recursos do Fundo Partidário.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em
princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso concreto.

3. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
enseja a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, conforme dispõe
o artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n° 23.607/2019. 5. Recurso conhecido e não
provido para manter a desaprovação das contas.

(REl nº 060117514, Acórdão, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJe
02/06/2022)

Por fim, destaca-se que, a despeito do parecer do setor técnico deste Tribunal ter
apontado que foi identificada a prestação de serviços de advocacia e de contabilidade sem o
respectivo lançamento como despesa eleitoral na Prestação de Contas, a irregularidade não foi
tratada na sentença e, dessa forma, o tema não é abordado neste voto, diante do princípio da
non reformatio in pejus, que deriva do princípio devolutivo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas por Newdson Barros Bezerra.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 43011855 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator. Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir do seu entendimento, pelos fundamentos que passo a descrever.

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Newdson Barros Bezerra,
que concorreu ao cargo de vereador nas eleições 2020 em Pinhalão, desaprovadas pelo juízo a
quo ao fundamento de omissão de despesas.

A omissão refere-se a uma nota fiscal, no valor total de R$ 657,02, referente a
gastos com combustível e lubrificante. Em relação a tal despesa houve divergência entre a
contraparte registrada na prestação de contas e a que consta nos extratos bancários. A mesma
despesa gerou o apontamento no tocante à ausência de termos de cessão/locação de veículos,
etc.

O recorrente não logrou esclarecer tais divergências, uma vez que apresentou
documentos somente em grau recursal, que não foram conhecidos pelo e. relator.

O e. relator dá parcial provimento ao recurso, alterando o julgamento das contas de
não prestadas para desaprovadas, ao fundamento de que a omissão atinge 100% das despesas
financeiras de campanha.

Na minha ótica, a questão merece solução diversa, dado o ínfimo valor absoluto da
irregularidade e consoante a jurisprudência recente desta Corte, segundo a qual é possível
aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com
ressalvas. No sentido:

(...)
3. O trânsito de recursos financeiros de campanha fora da conta bancária é irregularidade grave
e insanável que compromete a análise e verificação das contas, ensejando a sua desaprovação.
3.1. Inobstante, considerando-se o valor absoluto em comento, é possível a aplicação dos
institutos da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, neste
caso.
(...)
[TRE-PR, PC nº 0603753-33, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 15/09/2020. Anota-se
que, neste caso, a irregularidade era de R$ 100,00]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO Nº 23.463/2015. GASTOS NÃO DECLARADOS VERIFICADOS POR
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DA DESPESA NA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE
PUBLICIDADE EM ESPÉCIE. VALOR DE R$ 80,00. APLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DA INEXPRESSIVIDADE DO
VALOR EM TERMOS ABSOLUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Via de regra, a omissão de gastos de campanha e seu correspondente pagamento sem o
trânsito pela conta bancária configuram irregularidade, por ofensa ao art. 13 da Resolução TSE
nº 23.463/2015;
2. Entretanto, embora a falha apontada tenha atingido 24,24% do total de gastos da
Num. 43011855 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

campanha eleitoral, seu valor absoluto, correspondente a R$ 80,00, autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto se trata de uma irregularidade
diminuta em uma campanha modesta para vereador se comparada ao limite de gastos
estabelecido para o Município nas eleições de 2016.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, RE nº 37553, rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 16/03/2018]

Também no âmbito do TSE os julgados apontam no sentido de ser possível a
superação de irregularidades em valor absoluto ínfimo, mesmo quando atingem percentual
significativo do total de gastos:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021]

Importante assentar, neste ponto, que o fato de a irregularidade alcançar o
percentual de 100% do total de recursos movimentados na campanha é irrelevante, pois essa
análise deve ser feita posteriormente à verificação da quantia envolvida; sendo esta minúscula,
assim entendida aquela inferior a mil UFIR, não importa qual o impacto percentual nas contas.

A única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor inferior a mil UFIR consiste na identificação de má-fé do
prestador, o que não restou apurado - mesmo porque não se verifica nos autos qualquer vestígio
de mau procedimento de sua parte. O que há é, apenas, a falha concernente à omissão da
despesa, para a qual a lei já prevê sanção específica - o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional, face à caracterização dos recursos utilizados para o pagamento como de
origem não identificada - o que sequer se aplica à hipótese dos autos, dada a tramitação da
receita pela conta bancária oficial.

De se notar que a gravidade em tese da conduta não é motivo para a
desaprovação. A análise qualitativa da gravidade não pode ser feita em tese, tendo que
obrigatoriamente estar lastreada em elementos concretos das contas sob análise, sob pena de se
tornar ineficaz a aplicação dos precedentes indicados com base na natureza da irregularidade e
não na conduta do prestador.
Num. 43011855 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

Note-se que a jurisprudência do TSE é firme quanto à possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo na hipótese de omissão de
despesas:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. ÚNICA IRREGULARIDADE. VALOR
IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que impede
efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes" (REspe nº
184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).
2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude necessária
para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se ínfimo em termos
absolutos R$ 74,00 (setenta e quatro reais).
3. Conquanto represente 17,45% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-fé,
a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas,
devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato".
[TSE. AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017; grifei]

(...)
4. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior assentou ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos
absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas. Referido
entendimento foi ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos seguintes
precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.9.2018, e
AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no REspE nº 40822/SE, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 14/02/2019,
não destacado no original]

Não fora o bastante, há que se ponderar que valores abaixo de R$ 1.064,10 só irão
corresponder a menos de dez por cento do total de recursos arrecadados nas campanhas
pequenas, mormente de vereadores. Portanto, a utilização do impacto percentual superior a 10%
para afastar a aplicação dos multicitados princípios só exclui do seu âmbito os candidatos com
menor poder de arrecadação, notadamente aqueles que concorrem em pequenos municípios ou
por agremiações com pouco acesso aos fundos públicos. Para candidatos que movimentam
milhões, irregularidades dessa magnitude sempre representarão percentuais insignificantes.

Assim, a irregularidade detectada só ganha contornos percentuais significativos
porque foi a única despesa financeira registrada na prestação de contas. Considerando que a
falha é de apenas R$ 657,02, que não houve prejuízo concreto à atividade fiscalizatória desta
justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé do prestador, renovando o pedido
de vênia DIVIRJO do e. relator para dar provimento ao recurso e aprovar as contas com
ressalvas.

Num. 43011855 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428

Conclusão

Forte nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas de Newdson Barros
Bezerra nas eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Juiz Membro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600285-33.2020.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWDSON
BARROS BEZERRA VEREADOR, NEWDSON BARROS BEZERRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: RENE LEAL BUENO - PR56180 - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA
ELEITORAL DE TOMAZINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que
declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.07.2022.

Num. 43011855 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515511514000000041983428
Número do documento: 22080515511514000000041983428